Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018782-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0064-23 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0008-16 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0043-07 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0068-57 (EMBARGANTE), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0067-76 (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DE FILIAL DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO ATIVO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

VOTO:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Marfrig Global Foods S.A., em face do Acórdão assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DE FILIAL DA EMPRESA AGRAVANTE NO POLO ATIVO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que indefere o pedido de emenda à inicial, para a inclusão de filiais da empresa Agravante no polo ativo da lide.

A Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi expressamente enfrentado, na decisão embargada, o argumento de que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite interpretação extensiva, conforme o entendimento do STJ.

Pede o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange à apreciação do entendimento jurisprudencial que admite a interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, que cuida das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

In casu
, a Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi expressamente enfrentado, na decisão embargada, o argumento de que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC admite interpretação extensiva, conforme o entendimento do STJ.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão à Embargante.

Com efeito, da análise do Acórdão embargado, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que este abordou, satisfatoriamente, a sobredita temática. Confira-se:

(...) Na espécie, a inclusão das filiais da empresa Agravante, para figurar no polo ativo da ação mandamental, em trâmite no juízo de piso, não consiste em hipótese de litisconsórcio ativo necessário, logo, a ausência daquelas filiais, para compor a lide mandamental, cujo objeto é a concessão da segurança para afastar a exigência do credenciamento, prevista no Decreto n. 1.262/2017, para a fruição da imunidade tributária relativa ao ICMS, não colocará em risco a validade da sentença a ser proferida naquela ação de base, tampouco inviabilizará que essas filiais, pessoas jurídicas autônomas que são, impetrem novos mandados de segurança, naquele mesmo sentido.

Logo, constata-se que o indeferimento da inclusão das filiais da Agravante, no polo ativo daquela ação, no caso em apreço, é ontologicamente distinta e não se equipara à exclusão de litisconsorte, especialmente, quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas dessas hipóteses,
de sorte que
não há falar em interpretação extensiva
do artigo 1.015, inciso VII, do CPC
.

Nessa esteira,
alargar
, no caso concreto, as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, como quer a Agravante, consiste em flagrante violação ao texto normativo
(artigo 1.015, CPC), cuja restrição legal, para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, consistiu em uma legítima opção política, que, a toda evidência, não agride o modelo constitucional do direito processual civil. (Destaquei).

Verifica-se, do excerto acima, que a irresignação foi adequadamente resolvida por este Sodalício, tendo sido afasta,
para o caso
, a interpretação extensiva.

Nesse prisma, a matéria arguida pelo Embargante em seu recurso, no seu entender omitidas pelo colegiado, foi devidamente abordada no Acórdão.

Na verdade, observo que a Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo Interno, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020